Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707319-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MODA BRASIL FASHION LTDA - ME, RONALDO ALVES BATISTA, GELSA SILVA NEIVA ALVES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 224965503), que, em execução de título extrajudicial n. 0064103-71.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de consulta de bens dos executados nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em despacho de ID 69329979, determinei ao Agravante que recolhesse o preparo de forma dobrada, sob pena de deserção. Em petição de ID 69600566, o Agravante apresentou suas razões, justificando que “no presente caso, o recurso foi interposto às 16h11 do dia 27/2/2025, portanto após o final do expediente bancário presencial do Banco do Brasil – única instituição bancária passível de receber o pagamento em referência. Por essa razão, o recolhimento do preparo relativo ao presente agravo de instrumento foi compensado no dia útil seguinte (28/2/2025), o que pode se confirmar pela certidão de ID 69480166 e pelo documento de comprovação anexo”. Acrescentou que “considerando que houve o regular e tempestivo recolhimento do preparo recursal, não há que se falar em necessidade de pagamento na forma dobrada. Apesar disso, em atenção ao princípio da eventualidade e para atender a determinação de ID 69329979, as agravantes comprovam o recolhimento das custas em dobro (doc. 2), mas desde logo pugnam pelo seu ressarcimento caso se entenda pela suficiência do preparo de ID 69480166.” Em síntese, o Agravante sustenta que já havia recolhido o preparo recursal no ato de interposição, não havendo que se falar em recolhimento em dobro, no entanto, em atenção ao princípio da eventualidade, efetuou novamente o recolhimento do preparo recursal. No caso, não obstante as razões apresentadas, entendo que não prospera o pedido de devolução das custas. Isto porque, observa-se que o recurso foi interposto às 16h11 do dia 27/02/2025, ou seja, dentro do horário de funcionamento dos sistemas bancários. Acrescenta-se que o boleto bancário pode ser pago via internet banking ou em caixas eletrônicos. Na guia de pagamento (GRU), inclusive, consta o vencimento na data de interposição, dia 27/02/2025 (ID 69600568). No entanto, verifica-se que o pagamento do preparo foi realizado somente no dia 28/02/2025, às 12h10 (ID 69600568). Portanto, é cabível o recolhimento em dobro, que foi devidamente comprovado (ID 69600568 e 69600569). Assim, indefiro a devolução do preparo. Ademais, verifico que os Agravados não foram intimados para se manifestar sobre o recurso. Nos termos do Art. 1.019, II do CPC, INTIMEM-SE os Agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025 14:45:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador